Tribunal: TJMT
Processo: 0011810-33.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011810-33.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo qualificado, Desobediência a decisão judicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO CORREA EBERT (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONSUELO BELTRAN RIVERA - CPF: 710.690.231-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR - ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
– IMPROCEDÊNCIA – APELANTE POLICIAL MILITAR - USO DE AMEAÇA VERBAL CONTRA A VÍTIMA - PALAVRAS E CONDUTA QUE CAUSARAM INTIMIDAÇÃO E TEMOR - PRESENÇA INEQUÍVOCA DA ELEMENTAR “GRAVE AMEAÇA” –
2) CRIME DE EXTORSÃO
– ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, ALIADAS À CONFISSÃO DO CORRÉU E AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PARTICIPOU DA NEGOCIATA E TEVE CONTATO PESSOAL COM O APELANTE - CONJUNTO DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS –
3) APELANTE ATUALMENTE NÃO INTEGRANTE DOS QUADROS DA PMMT
- ALEGADA A PREJUDICIALIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE POSTO/GRADUAÇÃO – MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELA TCCR/TJMT -
ART. 19, INCISO I, ALÍNEA “V”, DO RITJMT -
APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 – A
grave ameaça que pode, inclusive, ser implícita ou velada, cuidando-se de elemento subjetivo, o qual deve ser avaliado no caso concreto, se sobressai pelo constrangimento e intimidação da vítima para subtração do bem.
In casu
, na condição de policial militar, o apelante, acompanhado por um comparsa, abordou a ofendida em via pública,
forçando-a entrar no veículo “por bem ou mal”, sob ameaça de ser algemada. A situação, causou verdadeiro temor na mulher diante daquela força intimidatória que,
então,
vulnerável, entrou no carro e permitiu que os agentes subtraíssem os seus documentos pessoais e certa quantia em dinheiro que trazia consigo.

2 –
As palavras da vítima, descrevendo com firmeza que o apelante se apossou dos seus documentos pessoais e, em seguida, exigiu dinheiro para que ela pudesse resgatar seus pertences, tem especial valor sobretudo se, como na hipótese dos autos, estiver em consonância com a confissão do corréu e com o depoimento de testemunha que acompanhou a vítima nas negociatas e teve contato pessoal com o apelante.

3 - Embora exista informações dando conta de que o recorrente não mais integra a instituição da PMMT e que, inclusive, já perdeu a graduação,
compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, analisar eventual prejudicialidade de representação oferecida pelo MP, diante desta condenação tratada nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR
,
contra sentença anexada sob Id.
179786434
, em que foi condenado à pena de
10 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
pela prática dos crimes previstos no
242, §2º, II (roubo majorado) e art.243, §1º (extorsão majorada)
, ambos do Código Penal Militar.

Em
razões
sob Id n. 179786439, a Defesa requer o reconhecimento da
inexistência de grave ameaça
para que, então, o
roubo
majorado seja
desclassificado
para o
delito de furto
.

Postula, também, a
absolvição
quanto ao

crime de
extorsão
, dizendo que
não existe prova
capaz de amparar a condenação; invoca
o
princípio in dubio pro reo.

Na sequência, a Defesa pleiteia, também, a
reforma
da sentença no tocante a
remessa dos autos a este e. TJMT para que o MP ofereça a representação pela perda de posto/graduação
do apelante. Para tanto, diz que
Jaime Pego
já está
desligado das fileiras
da Polícia Militar em razão de outra condenação e que, portanto, não há motivos para uma nova representação.

As
contrarrazões
estão anexadas sob o Id.
179786441
, e nelas pugna o
Parquet
o desprovimento
do recurso
;
igualmente
a d.
PGJ
,
em parecer
per relationem,
assim sumariado
(Id.
185949844
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – JUSTIÇA MILITAR – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR
,
foi condenado à pena de
10 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de roubo e de extorsão, ambos majorados pelo concurso de agentes, porque na condição de Policial Militar, na manhã de
13/12/2017, em via pública, nesta Capital, junto de
Diego Correa Ebert
(condenado em autos desmembrados) subtraiu da vítima
Maria Consuelo Beltran Rivera,
mediante grave ameaça, seus documentos pessoais e a quantia de R$ 260,00 em espécie.

Depois, já de posse dos documentos, o apelante e
Diego
, passaram a constranger a vítima exigindo que ela lhes entregasse certa quantia em dinheiro em troca dos seus documentos pessoais.

De acordo com os autos, no dia, horário e local combinado,
Maria Consuelo
, acompanhada
Pablo Cesar Reding Botero,
se encontrou com
Jaime Pego
e
Diego
e entregou-lhes R$ 1.000,00, sendo então, devolvidos os seus documentos pessoais.

Ultimada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelas práticas dos crimes de roubo e de extorsão, ambos majorados, e, agora, neste apelo, busca a reforma da sentença alegando que o crime de roubo deve ser desclassificado para o de furto porque não houve nenhum tipo de ameaça à vítima.

Quanto ao crime de extorsão, pede a absolvição, com fulcro no brocardo do
in dubio pro reo,
porque a condenação está baseada unicamente na palavra da vítima e, sem força probatória.

Suas alegações, no entanto, não me convencem.

De início, ressalto que este não é um caso isolado na vida do apelante que, inclusive, como bem confessou na fase extrajudicial (Id. 179785312 – ff. 57/58-PJe), vinha praticando crimes contra colombianos residentes aqui na Capital

No que se refere a estes autos, quanto ao crime de roubo, embora o apelante diga que não houve nenhum tipo de ameaça, a verdade e que a vítima, tanto na fase policial como em juízo, narrou o terror sofrido naquele dia e disse que estava no bairro CPA IV, quando foi abordada pelo apelante e por
Diego Ebert
, os quais determinaram que ela entrasse no carro “por bem ou por mal, sob pena de ser algemada”.

Narrou que dentro do veículo, viu as algemas e percebeu que ambos ostentavam um volume na cintura, e mesmo não visualizando nenhuma arma de fogo, ficou amedrontada com a ideia de que eles pudessem estar portando algum armamento.

Após isso,
Maria Consuelo
narrou que a dupla subtraiu todo o dinheiro que possuía (R$ 260,00) e também se apossou dos seus documentos pessoais de permanência no Brasil e que, depois, exigiram que ela lhes entregasse mais dinheiro para que, então, pudesse resgatar os documentos.

Sua narrativa está em total harmonia com a confissão de
Diego
e também do apelante tendo ambos, na fase policial, confirmado que vinham praticando esses tipos de crimes contra vários colombianos que aqui residem, cabendo ao recorrente abordar as vítimas “dando ‘carteirada’, mostrar-lhes as algemas na condição de policial, as obrigando entrar no carro.

Quanto a vítima
Maria Consuelo
, ambos confirmaram que ela foi uma das (pelo menos) 3 vítimas dos roubos praticados e, inquirido,
Diego
acrescentou, em detalhes, que para além dos documentos e dinheiro subtraídos,
Jaime
foi quem ligou para a vítima e exigiu a quantia de R$ 2.000,00 até as 15h, combinando o encontro em uma praça central da Capital.

Corroborando com os relatos acima, há o testemunho de
Pablo Cesar Reding Botero
, amigo de
Maria Consuelo
, narrando
que, naquele dia, estava ajudando a vítima em sua mudança de apartamento e que, por volta das 11h, recebeu uma ligação de
Maria
, chorando, relatando que tinha sido “sequestrada” por homens que exigiram dinheiro pela devolução de seus documentos, entre os quais estava seu passaporte.

A testemunha disse que que
Maria
estava muito assustada porque um dos algozes apresentou-se como policial militar e que, ele (Pablo) fez pessoalmente a entrega do dinheiro (valor de R$ 1.500,00) ao apelante e resgatou os documentos da amiga.

Oras,
c.v
, a desclassificação do crime de roubo para furto não tem a menor pertinência porque, é certo, o apelante agiu mediante ameaça para obrigar
Maria Consuelo
entrar no carro (quando então, subtraiu a quantia de R$ 260,00), coagindo-a na condição de policial militar, assustando-a ao exibir as algemas e deixando-a, logicamente, vulnerável e intimada com toda aquela situação.

Ademais, para a existência de roubo, basta que o agente, utilizando qualquer meio, verdadeiro ou não, crie no espírito da vítima fundado temor de mal injusto e grave, de modo a anular sua capacidade de resistir.

A ameaça ou violência moral (
vis compulsiva
) é, segundo Mirabete,
“a promessa da prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica (...). Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura etc.”.
(MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código Penal
Comentado. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1342 e 1343).

Aliás, sobre isso, também destaco do STJ:

“
(...) 2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Enfim, não restam dúvidas de que o roubo aconteceu conforme narrou a vítima e os próprios agentes (na fase policial), e em que pese a negativa do emprego de grave ameaça (tese que não foi minimamente comprovada), a verdade é que a conduta empregada pela dupla (
forçando a vítima a entrar no veículo,
“por bem ou mal”,
sob ameaça de ser algemada),
foi capaz de reduzir sobremaneira a resistência de
Maria Consuelo
e intimidá-la, viabilizando assim, subtração cometida.

Prosseguindo, a absolvição quanto ao
crime de extorsão
também não tem nenhuma procedência.

Ao contrário do que alega a Defesa, a condenação do apelante não está fulcrada “apenas” na palavra da vítima, mas também nas confissões extrajudiciais da dupla, tendo
Diego Ebert
narrado em detalhes (inclusive em juízo – AP n.
0045411-64.2017.8.11.0042
– autos desmembrados) como exigiram dinheiro de
Maria Consuelo
e esclarecido que, dentro do carro, subtraíram os documentos da vítima, e em seguida, exigiram que ela lhes entregasse R$ 2.000,00, até as 15h, em troca da devolução dos documentos.

Narrou que horário pactuado, a vítima e um homem foram até o local (uma praça no centro de Cuiabá, ao lado de um correio), mas que o valor entregue foi de apenas R$ 1.000,00.

Confirmando as palavras de
Diego Ebert
, a testemunha
Pablo Botero
narrou que, de fato, acompanhou a vítima e fez pessoalmente a entrega do dinheiro ao apelante e ao corréu, resgatando, em seguida, os documentos de
Maria Consuelo
.

Com efeito, a condenação do apelante, pelo crime de extorsão, não está respaldada em uma única prova, mas, sim, em um conjunto probatório harmônico e convincente, não havendo razões para acolher o pedido de absolvição.

E ainda se assim não fosse, sempre bom lembrar que
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Por fim, ao menos deste apelo, não socorre à Defesa, o pedido de não encaminhamento dos autos para a representação pela perda de posto/graduação do apelante.

Embora exista informações dando conta de que
Jaime Pego
não mais integra a instituição e, inclusive, já perdeu a graduação pela prática de outro crime (vide: Petição n.
014136-70.2021.8.11.0000)
, a verdade é que
a representação por perda de posto ou patente é típica e encontra previsão dos arts. 125, 4º, e 142, VI e VII, ambos da CF, art. 143, § 1º, da CE/MT, e art. 19, inciso I, “V”, do RITJMT, competindo à Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, analisar eventual prejudicialidade de outra representação ofertada pela d. PGJ, diante, agora, desta nova condenação.

Com tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego provimento
ao recurso de
JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR
, e mantenho intacta a condenação proferida nos autos da AP n.
0011810-33.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024